Tribunal: TJBA
Processo: 8146699-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8146699-34.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ISABELLE VILACA REIS E SILVA e outros Advogado(s): LIDIA LISBOA FERNANDES, BRUNA PIRES VALENTE APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ANGELO FREDERICO BATISTA LIMA, GIOVANNI MATHEUS DE OLIVEIRA, CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE E VCMH. CONTRATO “FALSO COLETIVO”. ABUSIVIDADE DOS ÍNDICES. APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS PERCENTUAIS DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de abuso de reajuste de plano de saúde cumulada com revisional de cláusulas contratuais proposta por Isabelle Vilaça Reis e Silva e Ana Paula Vilaça Reis São Bernardo contra Amil Assistência Médica Internacional S/A e Affix Administradora de Benefícios Ltda., julgada improcedente em primeiro grau. As autoras apelaram sustentando a abusividade dos reajustes aplicados nos anos de 2020, 2021 e 2022, a nulidade das cláusulas contratuais e a aplicação, por analogia, dos índices fixados pela ANS para planos individuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche o princípio da dialeticidade; (ii) determinar se o contrato coletivo por adesão firmado possui natureza de “falso coletivo”; (iii) apurar a legalidade dos reajustes anuais aplicados pela operadora com base em sinistralidade e VCMH; (iv) verificar a possibilidade de aplicação dos índices de reajuste da ANS, previstos para planos individuais, ao contrato atípico; (v) estabelecer a existência de direito à restituição dos valores pagos a maior e à inversão do ônus da sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e atende ao princípio da dialeticidade, pois as apelantes impugnaram de forma específica e fundamentada os fundamentos da sentença, não havendo óbice ao seu conhecimento. 4. A análise documental demonstra que a adesão das autoras à entidade de classe (FNEL - Federação Nacional dos Estudantes Livres) ocorreu na mesma data da contratação do plano, sem vínculo profissional ou associativo prévio, evidenciando a inexistência dos requisitos de elegibilidade previstos no art. 15 da Resolução ANS nº 557/2022 e configurando o denominado “falso coletivo”. 5. Nos termos do art. 39 da mesma Resolução, contratos sem comprovação de vínculo com pessoa jurídica legítima devem ser equiparados, para todos os efeitos legais, aos planos individuais ou familiares. 6. O reajuste unilateral baseado exclusivamente em sinistralidade, sem demonstração técnica idônea e sem prévia apresentação da memória de cálculo, viola o equilíbrio contratual e configura prática abusiva (CDC, art. 51, X). 7. O STJ consolidou entendimento no sentido de que contratos coletivos com número reduzido de beneficiários ou desprovidos de legitimidade associativa podem ser tratados como planos individuais, aplicando-se-lhes os índices de reajuste da ANS (AgInt no REsp 1.880.442/SP; AgInt no REsp 1.989.638/SP; AgInt no AREsp 2.085.003/SP; REsp 2.065.976/SP). 8. Na ausência de prova atuarial idônea e considerando a natureza individual do vínculo, impõe-se a limitação dos reajustes aos percentuais fixados pela ANS para os anos de 2020, 2021 e 2022. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. A ausência de vínculo associativo legítimo entre a beneficiária e a entidade intermediadora caracteriza o contrato como “falso coletivo”, sujeitando-o ao regime jurídico dos planos individuais. 2. O reajuste anual por sinistralidade ou variação de custos médicos-hospitalares é abusivo quando não demonstrado mediante cálculos atuariais transparentes e acessíveis à contratante. 3. É cabível a aplicação analógica dos índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais aos contratos coletivos atípicos com poucos beneficiários. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8146699-34.2022.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelantes, Isabelle Vilaça Reis e Silva e Ana Paula Vilaça Reis São Bernardo e, como apeladas, Amil Assistência Médica Internacional S/A e Affix Administradora de Benefícios Ltda. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em dar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça